Tribunal: STF
Processo: ARE 1528477
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE INDAIAL. PRETENSÃO DE CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO COMO SERVIDORA TEMPORÁRIA (CELETISTA) PARA FINS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (TRIÊNIO). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS AS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. MÉRITO. TESE DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AFASTADA. PREVISÃO EXPRESSA NA ANTIGA REDAÇÃO DO ARTIGO 43, DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (LCM N. 105/2010), DE SER CONTADO PARA TODOS OS EFEITOS O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE INDAIAL, ININTERRUPTO OU NÃO, SOB QUALQUER REGIME OU VÍNCULO, SALVO EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL EM CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. CONTABILIZAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. ACOLHIMENTO DA TESE MUNICIPAL DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O VALOR RETROATIVO, BEM COMO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE REFLEXOS SOBRE AS FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, caput; e 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente